Tribunal: STF
Processo: RE 1453596
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ALEGADA OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR NÃO RECONHECER PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. PERTINÊNCIA ENTRE A PUBLICAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO POLÍTICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    I - Quanto ao argumento de ausência de fundamentação, observa-se que o juízo a quo elencou os motivos que o levaram a reconhecer a ausência de interesse de agir do apelante, notadamente em virtude da pertinência entre a fala do parlamentar com o exercício do seu mandato, consignando na decisão de forma precisa seu entendimento. 



    II - Verifica-se que a publicação do Instagram, ora objeto da controvérsia, discorre sobre acontecimentos ocorridos na ALEAM e compara a situação à Operação Lava Jato da Polícia Federal. 



    III - Nesse cenário, resta inconteste que a atuação do ora apelado restringiu-se nos limites da liberdade de expressão e no regular exercício de seu direito de membro do Poder Legislativo, o que afasta a alegada prática de ato ilícito passível de indenização.



    IV — Apelação conhecida e não provida” (e-doc.7). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e LV do art. 5º, o inc. IV do §4º do art. 60 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e sustenta que o acórdão recorrido “ignor[ou] os limites da imunidade parlamentar, ao conferir mitigação à inviolabilidade quando confrontada aos direitos da personalidade, alçados a cláusula pétrea pela CF/1988” (fl. 2, e-doc. 9). 



    Assinala que “a liberdade de expressão não consagra o direito de agressão aos direitos da personalidade. A imunidade parlamentar deflui de atos praticados em decorrência da função parlamentar, contanto que não afronte a cláusula pétrea de inviolabilidade dos direitos da personalidade” (fl. 3, e-doc. 9).



    Argumenta que “ajuizou ação indenizatória em face de Josué Cláudio de Souza Neto, então presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em virtude de publicações ofensivas feitas por ele em suas redes sociais. As publicações em questão incluíam fotos e vídeos ofensivos à imagem e a honra do Recorrente” (fl. 7, e-doc. 9). 



    Assevera que, “cuidando-se de manifestação veiculada por meio de ampla divulgação (rede social), destituída de relação intrínseca com o livre exercício da função parlamentar, deve ser afastada a incidência da imunidade prevista no art. 53 da CF” (fl. 12, e-doc. 9). 



    Ressalta que “não houve fundamentação para atrair a incidência da referida imunidade, em razão do discurso político do Réu ao publicar fato inexistente no sentido de que ‘o investigado agora abre processo contra o investigador’, porquanto referida afirmação não possui nenhuma vinculação com as exposições feitas na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, assim como não possui relação com o exercício do mandato pelo Recorrido” (fl. 15, e-doc. 9).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para, reformando-se o acórdão impugnado, se reconheça como plenamente cabível a ação indenizatória em face do Parlamentar, considerando que as ofensas realizadas em sua rede social, em face do ora Recorrente; não possuem singular relação com o exercício do seu mandato de congressista e foram realizadas fora da casa legislativa, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular seguimento do Cumprimento de Sentença” (fl. 23, e-doc. 9). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    4. A Constituição da República garante a liberdade de manifestação de pensamento, de criação, de expressão e de informação, sob qualquer forma, processo ou veículo e veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.



    Este Supremo Tribunal assentou que o exercício da liberdade de expressão, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra autoridades ou órgãos públicos, assegura o cumprimento profissional sem censura de qualquer natureza, incluída a judicial, desde que não ocorram agravos à honra e à imagem da pessoa, que têm de ser demonstrados. Assim, por exemplo:



    “LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - DIREITO DE CRÍTICA - PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXPÕE FATOS E VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA - CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER - AS EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO DO ‘ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI’ - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA - INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - O DIREITO DE CRÍTICA, QUANDO MOTIVADO POR RAZÕES DE INTERESSE COLETIVO, NÃO SE REDUZ, EM SUA EXPRESSÃO CONCRETA, À DIMENSÃO DO ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA - A QUESTÃO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO (E DO DIREITO DE CRÍTICA NELA FUNDADO) EM FACE DAS FIGURAS PÚBLICAS OU NOTÓRIAS - JURISPRUDÊNCIA – DOUTRINA - JORNALISTA QUE FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - INSUBSISTÊNCIA, NO CASO, DESSA CONDENAÇÃO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DA ‘AÇÃO INDENIZATÓRIA’ – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE, UNICAMENTE NO QUE SE REFERE AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. - A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar. - A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias, exercentes, ou não, de cargos oficiais. - A crítica que os meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. - Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina. - O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. - Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar, aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais), o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação, a repressão à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada (Corte Européia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol)” (AI n. 705.630-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.4.2011).



    No presente caso, embora a controvérsia seja sobre liberdades fundamentais, ainda que se pudesse falar em uma eventual contrariedade à liberdade de imprensa e de informação, verifica-se que a conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça do Amazona não reconheceu conduta ilícita passível de indenização, por ”verifica[r] que a publicação do Instagram, ora objeto da controvérsia, discorre sobre acontecimentos ocorridos na ALEAM e compara a situação à Operação Lava Jato da Polícia Federal”, afirmando que “a atuação do apelado restringiu-se nos limites da liberdade de expressão e no regular exercício de seu direito de membro do Poder Legislativo” (fl. 7, e-doc. 7).



    Assim, apesar de o recorrente afirmar que deve-se “reconhe[cer] como plenamente cabível a ação indenizatória em face do Parlamentar, considerando que as ofensas realizadas em sua rede social, em face do ora Recorrente” (fl. 23, e-doc. 9), o Tribunal de origem, pelos fundamentos expostos no acórdão, concluiu não ter sido comprovada “a alegada prática de ato ilícito passível de indenização” com base no acervo probatório, que não pode ser revisto nesta instância.



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem conduziria ao necessário reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, conforme se dispõe na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. POSTAGEM DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM OU À HONRA. RESPONSABILIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 657). MATÉRIA NÃO SUJEITA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.242.776-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICA CONTUNDENTE. DANO À IMAGEM OU HONRA. RESPONSABILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS NS. 655 E 657). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 985.388-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.361.721-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2022).



    “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS, 5º, V, IX E XIV, E 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.142.567-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria jornalística. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.150.014-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “DIREITO CIVIL E TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 995.629-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.12.2016).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora